Tribunal: TJES
Processo: 5009749-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009749-45.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALEXANDRE ALMEIDA BRASIL

RECORRIDO: MARANELLO RIO PRETO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DECORRENTE DE CLÁUSULA DESCUMPRIDA EM ACORDO JUDICIAL. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de indenização por danos morais fundada no protesto indevido do nome do autor, decorrente do descumprimento de cláusula de acordo judicial firmado em demanda anterior entre as partes (ação nº 0012922-42.2019.8.08.0347), na qual os réus assumiram a obrigação de quitar débitos de IPVA vinculados a veículo anteriormente vendido ao autor.

2.A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob fundamento de coisa julgada. O autor interpôs Recurso Inominado, alegando tratar-se de fato novo e distinta causa de pedir.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a demanda veicula pretensão já julgada na ação anterior ou se trata de fato novo apto a justificar a propositura de nova ação de indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A nova demanda trata de protesto decorrente do inadimplemento de obrigação assumida judicialmente em acordo homologado nos autos da ação anterior. Trata-se de fato novo, superveniente, que não foi objeto de análise no processo pretérito, afastando a coisa julgada.

5.Presentes os elementos de fato e de direito constantes nos autos, bem como ausência de necessidade de produção de outras provas, impõe-se a aplicação da
teoria da causa madura
(CPC, art. 1.013, § 3º, I), para imediato julgamento do mérito pelo órgão ad quem.
6.Reconhecida a relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva dos réus (arts. 2º, 3º e 14 do CDC). Demonstrado o inadimplemento da cláusula contratual e o protesto indevido do nome do autor, configura-se ato ilícito indenizável.

7.O protesto afeta negativamente a honra e a imagem do consumidor, configurando dano moral presumido. O valor fixado (R$4.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Pedido julgado procedente com base na teoria da causa madura.

Tese de julgamento:
“1. A existência de acordo homologado judicialmente em ação anterior não impede nova demanda fundada em fato superveniente decorrente do inadimplemento de cláusula do acordo. 2. O protesto indevido, decorrente de descumprimento de obrigação contratual judicialmente assumida, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais. 3. É cabível o julgamento imediato do mérito pelo órgão recursal, nos termos da teoria da causa madura, quando a causa estiver em condições de imediato julgamento, conforme autoriza o art. 1.013, § 3º, I, do CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5009749-45.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ALEXANDRE ALMEIDA BRASIL

RECORRIDOS: MARANELLO RIO PRETO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, RAFAEL PERES CALIMAN

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DECORRENTE DE CLÁUSULA DESCUMPRIDA EM ACORDO JUDICIAL. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de indenização por danos morais fundada no protesto indevido do nome do autor, decorrente do descumprimento de cláusula de acordo judicial firmado em demanda anterior entre as partes (ação nº 0012922-42.2019.8.08.0347), na qual os réus assumiram a obrigação de quitar débitos de IPVA vinculados a veículo anteriormente vendido ao autor.

2.A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob fundamento de coisa julgada. O autor interpôs Recurso Inominado, alegando tratar-se de fato novo e distinta causa de pedir.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a demanda veicula pretensão já julgada na ação anterior ou se trata de fato novo apto a justificar a propositura de nova ação de indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A nova demanda trata de protesto decorrente do inadimplemento de obrigação assumida judicialmente em acordo homologado nos autos da ação anterior. Trata-se de fato novo, superveniente, que não foi objeto de análise no processo pretérito, afastando a coisa julgada.

5.Presentes os elementos de fato e de direito constantes nos autos, bem como ausência de necessidade de produção de outras provas, impõe-se a aplicação da
teoria da causa madura
(CPC, art. 1.013, § 3º, I), para imediato julgamento do mérito pelo órgão ad quem.
6.Reconhecida a relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva dos réus (arts. 2º, 3º e 14 do CDC). Demonstrado o inadimplemento da cláusula contratual e o protesto indevido do nome do autor, configura-se ato ilícito indenizável.

7.O protesto afeta negativamente a honra e a imagem do consumidor, configurando dano moral presumido. O valor fixado (R$4.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Pedido julgado procedente com base na teoria da causa madura.

Tese de julgamento:
“1. A existência de acordo homologado judicialmente em ação anterior não impede nova demanda fundada em fato superveniente decorrente do inadimplemento de cláusula do acordo. 2. O protesto indevido, decorrente de descumprimento de obrigação contratual judicialmente assumida, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais. 3. É cabível o julgamento imediato do mérito pelo órgão recursal, nos termos da teoria da causa madura, quando a causa estiver em condições de imediato julgamento, conforme autoriza o art. 1.013, § 3º, I, do CPC.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação Civil por Danos Morais proposta por
Alexandre Almeida Brasil
em face de
Maranello Automóveis
e
Rafael Peres Caliman
, na qual a parte autora narra, em síntese, que, em oportunidade anterior, adquiriu veículo junto aos requeridos, tendo o negócio sido posteriormente desfeito por meio da ação n. 0012922-42.2019.8.08.0347, com condenação dos réus à devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

Relata que, na fase de cumprimento de sentença daquela demanda, foi firmado acordo judicial entre as partes, no qual os requeridos se comprometeram expressamente a quitar os débitos de IPVA do veículo, ainda registrados em nome do autor. Afirma que tal cláusula não foi cumprida, o que resultou no protesto indevido de título referente ao IPVA em nome do autor, o que ensejou a presente demanda de reparação por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 11688070) com o seguinte dispositivo:

Isto posto, reconheço a coisa julgada e, via de consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, V, CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID 11688071), sustentando inexistir coisa julgada, por se tratar de fatos novos e distinta causa de pedir. Requereu a anulação da sentença, com apreciação do mérito e procedência da demanda.

Contrarrazões apresentadas no ID 11688079, com pedido de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido nos IDs 11688072 e 11688073.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de ocorrência de coisa julgada material em razão da ação anterior (n. 0012922-42.2019.8.08.0347). Entretanto, não há identidade de causas, uma vez que a presente demanda trata de
fato superveniente
— o protesto do nome do autor — ocorrido em razão do inadimplemento de cláusula do acordo firmado naqueles autos.

Assim, impõe-se a
anulação da sentença
, com
julgamento imediato do mérito
, à luz da
teoria da causa madura
(art. 1.013, §3º, I, do CPC).

De início, é evidente a existência de relação de consumo entre as partes, sendo a responsabilidade das rés regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e 3º, CDC), atraindo a responsabilidade objetiva, fundada na falha da prestação de serviço.

Consta dos autos o acordo firmado nos autos da ação anterior, no qual os requeridos assumiram, expressamente, a obrigação de quitar os débitos do veículo, inclusive os referentes a tributos estaduais (ID 11688041, p. 2).

Ocorre que os requeridos não cumpriram a cláusula avençada, o que culminou no protesto do nome do autor pelo Governo do Estado de São Paulo, por débito de IPVA (ID 11688043).

Trata-se de ato ilícito que extrapola o mero inadimplemento contratual, porquanto viola obrigação assumida judicialmente, com efeitos concretos à esfera extrapatrimonial do autor. O protesto indevido é causa reconhecida de abalo moral, pois afeta a imagem, a honra e a credibilidade do cidadão.

Nesse contexto, restando demonstrado o dano e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar.

Quanto ao
quantum indenizatório
, entendo razoável e proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso a fixação da indenização por danos morais no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e, com base na teoria da causa madura,
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

Condenar os requeridos
, de forma solidária, ao pagamento de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
indenização por danos morais
,com correção monetária e juros legais a partir desta data. Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, diante do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)